Tribunal: TJMT
Processo: 0021459-45.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021459-45.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO - CPF: 025.648.141-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORIVALDO DELMONICO - CPF: 173.573.739-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que manteve a condenação, alegando omissão e obscuridade. A defesa busca rediscutir temas não suscitados em fase recursal anterior, pretendendo a análise de matéria inovadora para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da ausência dos requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e se a inovação recursal trazida pela defesa pode ser apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

Os embargos de declaração têm como função aclarar decisões que apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. No presente caso, a defesa não apontou tais vícios, buscando apenas discutir matéria não abordada no momento oportuno, configurando inovação recursal vedada.

4. A pretensão defensiva constitui preclusão consumativa, já que o tema ora debatido não foi questionado em memoriais finais ou no recurso de apelação, inviabilizando a apreciação dos embargos. Conforme entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar ou ampliar o conteúdo da decisão, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Não é permitida a inovação recursal em embargos de declaração, sendo inviável a análise de matéria preclusa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED 00086951420128110042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Valtemir Gomes de Araújo Filho
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
proveu parcialmente
o
RAC n. 0021459-45.2018.8.11.0002.

Em suas razões, o Embargante alega omissão no v. acórdão, vez que não aplicou o
princípio da consunção de ofício
quanto aos delitos de
receptação e uso de documento falso
. (ID 228034194)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugna pela rejeição dos aclaratórios, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento (Id. 233581150).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Valtemir Gomes de Araújo Filho
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 227053164, que
à unanimidade,
deu parcial provimento
a seu apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, CP) – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – VERSÃO INVEROSSÍMEL DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO BEM APREENDIDO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO AUTOMÓVEL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do CPP, não importando em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Inviável a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, notadamente por ser da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Devida a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor quando, apesar de estar demonstrada a materialidade delitiva, não restar comprovada a autoria, visto que tão somente a posse da coisa pelo indivíduo não é prova suficiente para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso.

Pois bem, é sabido que o art. 619 do Código de Processo Penal permite a oposição de Embargos de Declaração tão somente em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Quanto ao pretendido pela defesa, verifico que
não se preenche nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
, uma vez que a presente pretensão, na verdade, trata-se de
inovação recursal
, já que o ora postulado jamais foi questionado, seja em memoriais finais ou em recurso de apelação, sendo trazido apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal que impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa
.

Não se pode admitir o desvirtuamento da função jurídico-processual do recurso, utilizado na hipótese com a indevida finalidade
de instaurar discussão sobre matéria nunca antes suscitada
, há muito, reitere-se, fulminada pela preclusão.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR ACÓRDÃO QUE DEPROVEU RECURDO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANTENDO A IMPRONÚNCIA DO EMBARGANTE PROLATADA NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO EMBARGANTE – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO PELA DEFESA – PRECLUSÃO TEMPORAL – TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL EM RELAÇÃO À DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NOVOS – “O DIREITO NÃO SOCORRE AOS QUE DORMEM” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Como se sabe os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando, portanto, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos. É vedado às partes inovar, em sede de embargos de declaração, a matéria submetida ao crivo do órgão julgador, não devendo ser conhecido os aclaratórios que visam discutir matéria não recorrida, ficando limitada a devolutividade do recurso de apelação criminal àquelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente por intermédio de interposição de recurso voluntário das partes, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais, ou incremento de novas teses em contrarrazões ou em sustentação oral quando do julgamento, muito menos a inovação da matéria já preclusa por meio de embargos de declaração, sendo aplicável, na espécie, a máxima em Direito segundo a qual: “O Direito não socorre aos que dormem.” Embargos de declaração não conhecidos. (TJ-MT - ED: 00086951420128110042, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, não tendo o embargante apontado qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição
ou
omissão
a exigir o provimento dos presentes embargos, permanecem inalteradas os termos do acórdão.

Por fim, observa-se a expressa intenção de oposição dos presentes embargos para fins de prequestionamento. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo com tal finalidade, é necessária a presença dos requisitos dispostos no artigo 619 do CPP, não sendo possível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir e ampliar o conteúdo da decisão, ainda que para fins de prequestionamento.

Diante desses apontamentos,

rejeito

aos Embargos de Declaração opostos por

Valtemir Gomes de Araújo Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024